Tribunal: TCU
Processo: 001.265/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 2472004, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Siafi/Siconv 511811, função null, que teve como objeto REFORMA E CONSTRUCAO DO PREDIO DA COODENACAO GERAL DE SEGURANCA PARA AMPLIAR A AREA DA REFERIDA COORDENACAO. (no da TCE no sistema: 2484/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6749/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública em desfavor da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e de Nelson Constantino Silva Filho em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do convênio de registro Siafi 511811 (peça 12), que objetivou a " reforma e Construção do Prédio da Coordenação Geral de Segurança para ampliar a área da referida coordenação ". Considerando que a instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) reconheceu a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória (peça 234); considerando que o dirigente da subunidade da unidade técnica divergiu parcialmente da proposta da instrução, propondo julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis, porquanto a quitação importaria em " renúncia ao Direito à Prescrição ", conforme dispõem os arts. 191 e 278 do Código Civil (peça 235, p. 2), contando com anuência do dirigente da unidade (peça 236); considerando que o Ministério Público propôs arquivar o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular diante da ausência de citação dos responsáveis (peça 255); considerando a quitação integral do valor atualizado do débito por um dos responsáveis durante a fase administrativa, que precede à instauração da TCE (peça 225) e do processo no TCU, de acordo com o art. 13-A, §§2o e 5o, da IN 72/2012; considerando que o art. 13-A, §5o, da IN 71/2012 orienta o julgamento pela regularidade com ressalva das contas, operando-se, em definitivo, a quitação dada ao responsável na fase interna, quando não há divergências quanto ao valor recolhido e inexistem outras irregularidades nas contas, como ocorre no presente caso (peça 237, p. 3); considerando que na hipótese de julgamento pela regularidade das contas a citação não é requisito necessário para o aperfeiçoamento da relação processual; considerando que inexistem outras irregularidades a serem tratadas nos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §2o, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso I, "b", e 169 do Regimento Interno do TCU, em: a) julgar regulares com ressalva as contas da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e de Nelson Constantino Silva Filho, dando-lhes quitação; e b) informar esta decisão aos responsáveis e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1. Processo TC Processo 001.265/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Nelson Constantino Silva Filho (XXX.762.676-XX); Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (18.715.532/0001-70); Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais (05.487.631/0001-09). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.